Tribunal: TJES
Processo: 0009615-21.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009615-21.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MACHADO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DANOS MORAIS- MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.Não são devidos os danos morais, uma vez que a mera citação de penhora não é capaz de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, ocorrendo tão somente um mero aborrecimento.

2. Indevido o pagamento em dobro, uma vez que não foi demonstrada a má-fé por parte do credor, o que é imprescindível para a aplicação de tal sanção civil por cobrança judicial de dívida já adimplida.

3. Recurso desprovido e conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0009615-21.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MACHADO DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Paulo Sérgio Machado da Silva, em face da sentença a fls. 246/251, que na “ação declaratória de inexistência de débito e danos materiais e morais c/c tutela provisória", extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação aos pedidos de declaração de inexistência dos débitos inseridos na CDA nº 2228/2005 e de desconstituição da penhora realizada na execução fiscal sobre o imóvel de inscrição de nº4225, em razão da perda superveniente do objeto, bem como julgou improcedente o pedido indenizatório e de repetição de indébito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 5997610), o Apelante pleiteia a condenação do apelado em danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como na repetição de indébito, em R$ 1.864,42 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, como é cediço, para que um dano seja passível de indenização, seja esse material ou moral, deve decorrer de ato ilícito.

A priori
, a mera propositura de uma ação judicial não configura ato ilícito, ainda que seja ao final vencida, consistindo exercício regular de direito. Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

"A propositura de demanda se constitui em exercício regular de um direito, razão pela qual, a princípio, não caracteriza ilícito que faça nascer o dever de indenizar" ( AgRg no AREsp 660.599/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

É assim, pois, via de regra, o processo não é dotado de uma intencionalidade maliciosa que só se justifica perante a procedência do pedido. Sua finalidade é o esclarecimento de situações jurídicas e a atribuição ou reconhecimento de obrigações e deveres, solucionando incertezas e pretensões resistidas.

Assim é que, diante da contingência que caracteriza as pretensões jurídicas das partes em lide, a resposta pela procedência ou improcedência dos pedidos são ambos resultados normais do processo que não desqualificam o direito de ação.

Para que caracterize ato ilícito, a propositura da ação deve ser abusiva. Essa natureza não se infere do resultado de seu desdobramento, mas dos elementos mesmos que fundam o direito de ação e seu exercício.

No caso concreto, o Apelante ingressou com essa ação com a finalidade de se demonstrar e comprovar a inexistência de débitos provenientes da Certidão de Dívida Ativa objeto dos autos de nº0017676-56.2005.8.08.0011.

Nesse sentido, conforme se observa a fls. 241/242, verifica-se que nos autos da execução fiscal de nº 0017676-56.2005.8.08.0011 foi prolatada sentença extinguindo o processo pelo pagamento do débito e determinando a desconstituição da penhora realizada sobre imóvel.

Nesse contexto, o Apelante entende fazer jus aos danos morais, visto que a execução fiscal seguiu o seu trâmite processual regular, tendo sido procedida à penhora e avaliação do imóvel.

Ocorre que, como a Fazenda não se recusou à extinção da execução e não prosseguiu com a expropriação do imóvel, a penhora não foi efetivada.

Assim sendo, entende-se que a mera intimação da realização da penhora do imóvel não é capaz de causar danos e constrangimentos extremamente significativos ao Apelante, pois, na realidade, a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor,
o que torna inviável a condenação por danos morais.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" ( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

No que se refere ao pagamento em dobro, entende-se que esse também não é devido, isso porque ao analisar o tema de nº 622 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Corte firmou a seguinte tese:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

Nesse sentido, ao observar os autos, não é possível observar a má-fé, visto que, como exposto pelo magistrado em primeira instância, o Apelado não pleiteou a constrição judicial do bem imóvel e quando o Apelante peticionou nos autos da execução fiscal informando o pagamento da dívida, manifestou-se em prol da extinção do feito, afastando a hipótese de má-fé.

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade da verba ante o benefício da gratuidade de justiça.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)